Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-92.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800428-92.2021.8.14.0083

JUÍZO SENTENCIANTE: COMAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. EXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS E DE EMPENHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DEVER DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, procedente a ação monitória ajuizada por Comar Comércio e Serviços EIRELI, condenando o ente público ao pagamento de R$ 139.347,93, com base em notas fiscais e empenhos que atestam o fornecimento de materiais de construção à municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato administrativo formal impede a constituição do título executivo judicial na ação monitória; (ii) estabelecer se os documentos juntados aos autos (notas fiscais e notas de empenho) são provas escritas aptas a embasar a cobrança judicial contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados aos autos, notadamente notas fiscais e empenhos assinados, comprovam o fornecimento de bens e o benefício efetivamente recebido pelo ente municipal, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ admite a cobrança contra a Administração Pública mesmo sem contrato formal, quando comprovada a efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.
5. A ausência de licitação e contrato administrativo constitui irregularidade que não exonera o ente público do dever de indenizar, conforme previsto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

6. A sentença respeitou os ditames legais, especialmente os arts. 702, § 8º, e 85, § 2º, do CPC/2015, sendo incabível sua reforma diante da suficiência da prova escrita apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É admissível ação monitória contra a Fazenda Pública com base em notas fiscais e empenhos, mesmo na ausência de contrato formal. 2. A efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens à Administração Pública impõe o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700, 702, § 8º, e 85, § 2º; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2106476/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 09/11/2022; TJPA, Ap Cível nº 0005223-29.2013.8.14.0028, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, j. 17/06/2019; TJPA, Ap Cível nº 0002470-63.2017.8.14.0027, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 14/04/2025.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Curralinho
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Ação Monitória movida por
Comar Comércio e Serviços EIRELI
.

Consta na exordial, que a empresa de comércio varejista e prestação de serviço forneceu materiais de construção e consumo à Prefeitura Municipal de Curralinho, que culminou na emissão das notas fiscais e notas de empenho constantes em Id n° 31757809 à Id n° 31757816 e requereu que seja julgada procedente a ação para condenar o requerido Município ao pagamento no valor de R$ 139.347,93 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos).

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Analisando atentamente o caso presente, entendo que, de fato, assiste razão a parte autora, pois os valores constantes no documento juntado pelo embargante em ID 52353336 são incontroversos, restando a controvérsia sobre o saldo da nota fiscal de nº 173, pois embora seja informado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), verifico que em realidade o saldo devido é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pois conforme nota fiscal de ID 31757809 o valor total da nota fiscal é de R$ 35.378,20 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos) tendo sido juntado aos autos comprovante de pagamento no valor de R$ 15.378,20 (quinze mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

Outrossim, no que se refere ao valor da nota fiscal de nº 180, que não é reconhecida pelo embargante, houve a juntada aos autos tanto da nota fiscal em ID 31757812 como da nota de empenho de nº 10090013 em ID 31757816 e ID 31757813, o que demonstra a promessa de pagamento do órgão público pelos materiais recebidos.

Portanto, não há o que se falar em inépcia da inicial e falta de interesse processual e tampouco em inexigibilidade do título, ficando rejeitados os embargos à monitória, com a consequência procedência da ação principal.

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos opostos à presente ação monitória e, por consequência,
DECLARO
constituído o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 139.347,93 (cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) acrescido de juros de mora e correção monetária, ressalvando que os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês incidirão a partir do ajuizamento da ação, e a correção monetária, pelo INPC do IBGE, incidirá a partir da data de vencimento de cada transação.

Custas
ex lege
, ônus do sucumbente
.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% do valor exequendo, obedecidos os parâmetros previstos no artigo 85, §2º, do CPC.

Em virtude da sucumbência da Fazenda Pública no feito e tendo em vista o que dispõe o art. 496 do CPC, submeto a presente sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Após o trânsito em julgado, deve a parte autora promover, no prazo de trinta dias, o cumprimento de sentença, na forma dos artigos 523 e ss do novo CPC, sob pena de extinção por abandono, não carecendo de intimação específica para tanto, correndo o prazo a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Curralinho (PA), datado e assinado digitalmente.

Cláudia Ferreira Lapenda Figueirôa

Juíza de Direito

Inconformado, o apelante sustentou a existência de vícios processuais na petição inicial, arguindo a inépcia e a ausência de interesse de agir por inexistência de contrato formal, a nulidade da cobrança por ausência de processo licitatório e de contrato administrativo formal, a inexigibilidade do título apresentado pela empresa autora, por falta de comprovação do fornecimento dos bens e a
necessidade de reforma integral da sentença, com extinção do feito sem julgamento do mérito ou, subsidiariamente, com o julgamento de improcedência da ação monitória (Id n° 11254766).

O
apelada

em contrarrazões refutou as alegações, destacando a presença de documentos hábeis para a constituição do título monitório, como notas fiscais e empenhos assinados pelas autoridades municipais, o recebimento efetivo dos materiais, conforme atestos nas notas fiscais e a responsabilidade da Administração em efetuar o pagamento, ainda que não haja contrato formal, ante a vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
(Id nº 11254770
).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, entendendo correta a sentença de origem, com base na jurisprudência do STJ e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (Id nº 22583169).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do título apresentado na ação monitória, especialmente à ausência de contrato formal entre as partes e à legalidade da exigência da quantia pleiteada, à luz do regime jurídico da Administração Pública.

Inicialmente
afasto de plano a preliminar de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse processual alegados
. Conforme decidido pelo juízo de primeiro grau, os documentos apresentados (notadamente as notas fiscais e as respectivas notas de empenho) comprovam a efetiva entrega e aceitação dos materiais fornecidos (Ids 31757809 a 31757816), suprindo o requisito do art. 700, caput, do CPC/2015. Não há exigência de contrato formal para o ajuizamento da ação monitória, sendo suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inexistência de contrato administrativo formal não impede o reconhecimento da obrigação da Administração Pública em ressarcir o contratado pelos bens ou serviços que efetivamente foram prestados.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada pela parte ora agravada, em desfavor do Município de Ilhota, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 345.240,00, acrescida de juros e correção monetária, decorrente das despesas obtidas com a compra de materiais necessários à recuperação de acessos, estradas e pátios, após as chuvas ocorridas no Município, no final do ano de 2008. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de procedência, tão somente para reduzir os honorários de sucumbência. III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 2º, 24, 25 e 26 da Lei 8 .666/93, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IV. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não expendeu juízo de valor sobre os arts. 2º, 24, 25 e 26 da Lei 8 .666/93, invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, nem suscitou, perante o Tribunal de origem, qualquer nulidade do acórdão recorrido, por suposta ausência da devida fundamentação do julgado, não se alegando, no Especial, ademais, violação ao art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual impossível aplicar-se, no caso, o art. 1 .025 do CPC vigente. V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1 .256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

No caso concreto, consta dos autos a assinatura de empenhos por autoridade competente e a certificação de recebimento dos bens, o que confirma a entrega e o benefício auferido pela municipalidade.
A ausência de formalização contratual, conquanto configure irregularidade, não afasta a obrigação de pagamento, especialmente quando há documentação que comprove a relação material entre as partes.

A sentença,
ao declarar constituído o título executivo judicial, respeitou o disposto no art. 702, § 8º, do CPC, tendo sido corretamente arbitrados os consectários legais (juros e correção monetária), além dos honorários sucumbenciais fixados em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Compete destacar que permitir que o Município se beneficie dos materiais recebidos, sem o devido pagamento, violaria frontalmente o princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37) e implicaria enriquecimento ilícito, repudiado pelo art. 884 do Código Civil:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Além disso, o parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93 impõe o dever de indenização nos casos de nulidade contratual, desde que comprovado o benefício obtido pela Administração:

“A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada [...] contanto que não lhe seja imputável.”

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça, em situações análogas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO COMERCIAL COM A PREFEITURA DE MARABÁ. VÍNCULO OBRIGACIONAL CONFIGURADO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1- Na hipótese dos autos, o Município apelante, se limita apenas a alegar que o autor não fez prova de que cumpriu com as obrigações, entretanto, tal premissa não encontra respaldo nos autos, já que o ora apelante não se desincumbiu de comprovar o alegado;

2- Outrossim, importante ressalvar que, na ação monitória, o ora apelado cumpriu de modo satisfatório o ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe impõe o art. 333, I do CPC, uma vez que este colaciona aos autos as notas fiscais detalhadas, solicitação de serviços e autorizações, fato que não foi contestado pelo ora apelante.

3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005223-29.2013.8.14.0028 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2019 )

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ADMISSIBILIDADE. NOTA DE EMPENHO COMO PROVA ESCRITA HÁBIL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

1. Apelação Cível interposta pela Prefeitura Municipal de Mãe do Rio contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada por I.V.R.S. COMÉRCIO LTDA-ME, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 11.986,13, com base em nota fiscal e nota de empenho. A parte apelante sustenta a incompetência do juízo de origem e a ausência de prova escrita capaz de ensejar a ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública Municipal; (ii) estabelecer se a nota de empenho e os demais documentos juntados aos autos constituem prova escrita suficiente para a conversão do mandado inicial em título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme previsão expressa do art. 700, § 6º, do CPC/2015 e entendimento consolidado na Súmula 339 do STJ.

2.

4. A nota de empenho emitida pela Administração Pública, acompanhada de nota fiscal, constitui prova escrita idônea para embasar a ação monitória, mesmo que não possua força executiva stricto sensu.

3.

5. A conversão do mandado inicial em mandado executivo é possível quando rejeitados os embargos monitórios, nos termos do art. 701 do CPC, sem prejuízo da Fazenda Pública, desde que não se trate de hipótese de reexame necessário, o que se verifica quando o valor da condenação for inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC/2015.

4.

6. A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e refuta todos os argumentos trazidos pela municipalidade, inexistindo vício ou nulidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 700, § 6º, do CPC/2015 e da Súmula 339 do STJ. 2. A nota de empenho acompanhada de nota fiscal constitui prova escrita hábil a instruir a ação monitória, mesmo sem força executiva plena. 3. Rejeitados os embargos monitórios, admite-se a conversão do mandado inicial em título executivo, ainda que contra a Fazenda Pública, quando não houver exigência de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 496, § 3º, III; 700, § 6º; 701, § 4º; 702; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 339. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002470-63.2017.8.14.0027 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Assim, a
sentença não merece qualquer reparo
, porquanto alicerçada em provas robustas e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025